Tribunal: TJBA
Processo: 8008693-76.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8008693-76.2025.8.05.0022 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BARREIRAS ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RAÍSSA FONSECA TERENA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI APELADO: ERIVAM DOS SANTOS DA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: PAULO HENRIQUE MALAGUTTI ASSUNTO: TENTATIVA DE FURTO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. APELADO CONDENADO A 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E 10 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AO FIM, CONVERTEU-SE A APENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE EM LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. 1 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. A SENTENÇA EXTRAPOLOU OS LIMITES DA ACUSAÇÃO. O JUÍZO DE ORIGEM, AO SENTENCIAR, ESTENDEU A MOTIVAÇÃO E OS EFEITOS DO JULGAMENTO A FATOS APURADOS NO APF Nº 8007967-05.2025.8.05.0022, CONSIDERANDO QUE EXISTIRIA CONTINÊNCIA ENTRE OS FATOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 77 DO CPP. A PRESENTE AÇÃO PENAL TEM POR OBJETO EXCLUSIVO A TENTATIVA DE FURTO PRATICADA ÀS 20:30 DO DIA 07/08/2025, EM UMA IGREJA, AO PASSO QUE O FATO MENCIONADO NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, REFERE-SE A FURTO OCORRIDO ÀS 00H30 DO MESMO DIA, EM UM MERCADO, EM PREJUÍZO DE VÍTIMA DIVERSA. OS FATOS SÃO DISTINTOS, PRATICADOS EM CONTEXTOS AUTÔNOMOS, COM VÍTIMAS, TEMPO E LOCAL DIVERSOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO QUE ALCANÇOU FATO QUE SEQUER HAVIA SIDO ALVO DE DENÚNCIA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. PRESERVAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8008693-76.2025.8.05.0022, tendo Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelante e, na condição de Apelado, Erivan dos Santos da Silva, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR